Tribunal: STF
Processo: RE 106068
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
- ISS. INFRAÇÃO. MORA. DENUNCIA ESPONTANEA. MULTA MORATORIA.
EXONERAÇÃO. ART. 138 DO CTN.
O CONTRIBUINTE DO ISS, QUE DENUNCIA ESPONTANEAMENTE AO FISCO, O SEU
DÉBITO EM ATRAZO, RECOLHIDO O MONTANTE DEVIDO, COM JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA, ESTA EXONERADO DA MULTA MORATORIA, NOS TERMOS DO
ART. 138 DO CTN.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.